Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL HABEAS CORPUS n. 0700566-67.2022.8.07.0000 Impetrante: Ricardo Antonio Borges Filho Paciente : Diogo Araujo Fiorello Cortez Relator : Desembargador JAIR SOARES O paciente, preso em flagrante em 22.12.21 pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, no período noturno, teve a prisão convertida em preventiva em 24.12.21 (ID 31932344, p. 5). Sustenta o impetrante que deve ser concedida liberdade provisória ao paciente, assim como foi concedida ao coautor. Embora o paciente registre antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, além de o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça e o objeto subtraído ter sido recuperado. E falta contemporaneidade entre os fatos e os registros criminais anteriores. Diz que o paciente, em liberdade, não trará risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Pede a soltura do paciente ou, subsidiariamente, que sejam estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão. O paciente foi preso em flagrante após subtrair, em concurso com outro agente e mediante rompimento de obstáculo, equipamento de som e outros objetos do veículo da vítima -- objetos esses encontrados na posse dele e que foram restituídos à vítima. A vítima, na ocasião, reconheceu os objetos apreendidos como de sua propriedade e confirmou que seu veículo havia sido arrombado (ID 31932345, p. 23/6 e 36 – APF e AAA). A materialidade do crime e os indícios de autoria estão presentes. O crime é daqueles que admite a prisão preventiva (CPP, art. 313, I. Outrossim, presente o periculum libertatis. O paciente é reincidente específico em crimes patrimoniais. Registra três condenações transitadas em julgado, sendo a mais recente por crime semelhante – furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo -, em que lhe foi imposta a pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto (autos n. 2015.09.1.022017-9; IDs 31935866 e 31935869). Não bastasse, consoante a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, consta ação penal em curso (autos n. 0720295-63.2019.8.07.0007) em que se imputa ao paciente furto cometido em 22.05.19, em circunstâncias semelhantes às da hipótese (IDs 31932345, p. 108, e 31935870). Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Embora o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a reiteração delitiva do paciente em crimes contra o patrimônio, cometidos em concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculo, evidencia a reprovabilidade do seu comportamento e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, especialmente para retirá-lo da senda delitiva. Também demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes na hipótese. Como se observa, a situação do paciente é diversa daquela do coautor, que é primário. Consoante decisão impugnada: “está demonstrado que nem mesmo o cumprimento de pena foi suficiente para afastar o autuado DIOGO da prática de novos delitos, inclusive com a repetição da mesma ação delituosa que ora se investiga” (ID 31932345, 108). Ao contrário do que se alega, as circunstâncias evidenciam contemporaneidade dos motivos que justificaram o decreto da prisão. O paciente foi preso em flagrante em 22.12.21. E, em 24.12.21, a prisão foi convertida em preventiva. A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade dos pacientes eram contemporâneos ao decreto da prisão. Ademais, o paciente cometeu o crime quando cumpria pena por condenação anterior e, ainda, enquanto responde a outra ação penal por crime idêntico. Há risco concreto de que o paciente, em liberdade, continue cometendo furtos. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Daí por que não há ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que decretou a prisão preventiva. A decisão que a decretou está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema para garantia da ordem pública – risco de reiteração delitiva. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2022 Desembargador JAIR SOARES